Tribunal: TJDFT
Processo: 0713035-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CDC INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por VLASK SERVIÇOS DE ESTÉTICA LTDA contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os embargos à execução opostos contra o Banco Bradesco S.A.
2. Alegação de que a relação contratual deveria ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) devido à hipossuficiência da empresa e a assimetria informacional na contratação.
3. Contestação da liquidez do título, sob o argumento de ausência de planilha detalhada da evolução da dívida, nos termos do art. 28, §2o, I, da Lei 10.931/2004.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a relação contratual firmada entre a apelante e o Banco Bradesco caracteriza-se como relação de consumo e (ii) se há ausência de liquidez do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. A aplicação do CDC exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou econômica, o que não foi demonstrado no caso concreto. A apelante admitiu que o crédito foi obtido para fomento de sua atividade empresarial, afastando a teoria finalista mitigada.6. O STJ pacificou o entendimento de que contratos bancários firmados por pessoa jurídica para capital de giro não configuram relação de consumo, sendo inaplicável o CDC.7. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, certo, líquido e exigível, conforme art. 28 da Lei 10.931/2004.
8. A planilha de cálculo apresentada demonstra a evolução do débito, discriminando parcelas vencidas, juros e encargos, atendendo aos requisitos legais.9. A necessidade de simples operações aritméticas para apuração do saldo devedor não retira a liquidez do título.
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.Tese de julgamento: "1. Contratos bancários firmados por pessoa jurídica para capital de giro não configuram relação de consumo, sendo inaplicável o CDC. 2. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha detalhada de evolução do débito, é título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, I e II, 783 e 786; Lei 10.931/2004, art. 28, §2o, I; CDC, art. 2o.Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 27/9/2022; STJ, Tema 576; STJ, AgInt no AREsp 2.176.119/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 13/3/2023.

TJDFT, Acórdão 1914693, 0704023-18.2024.8.07.0007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.